Tribunal: TJMT
Processo: 1007445-23.2024.8.11.0004
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007445-23.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[THIARLIANA IRBER DE JESUS GOMES - CPF: 694.105.421-20 (APELANTE), LETICIA FREITAS COIMBRA - CPF: 015.762.871-06 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INOBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO ANEEL No 1.000/2021. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. NULIDADE DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em face de concessionária de energia elétrica, na qual se pretende a declaração de nulidade de cobrança decorrente de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), a invalidação de termo de confissão de dívida e a reparação moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o procedimento administrativo que originou o TOI observou as normas da Resolução ANEEL no 1.000/2021; (
ii
) estabelecer se o débito decorrente da suposta fraude no medidor é exigível e se é válida a confissão de dívida firmada; (
iii
) determinar se a cobrança indevida, nas circunstâncias do caso, enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária não comprova a regularidade do procedimento administrativo, pois o TOI apresenta inconsistências quanto à presença e ciência da consumidora, comprometendo sua validade probatória.

A ausência de comprovação de prévia notificação e de possibilidade de acompanhamento da inspeção viola o contraditório e a ampla defesa, em desacordo com o art. 250, I, da Resolução ANEEL no 1.000/2021.

A divergência entre datas da perícia informada no TOI e a efetivamente realizada impede a participação da consumidora, reforçando a nulidade do procedimento.

A unilateralidade da inspeção invalida a apuração de consumo e torna inexigível o débito decorrente, por vício de origem.

A nulidade do TOI contamina o termo de confissão e parcelamento de dívida dele derivado, afastando sua validade.

A devolução de valores pagos deve ocorrer na forma simples, ante a ausência de comprovação de má-fé da concessionária.

A mera cobrança indevida, sem interrupção do serviço ou inscrição em cadastros restritivos, não configura dano moral indenizável, caracterizando mero aborrecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A inobservância do procedimento previsto na Resolução ANEEL no 1.000/2021, com violação ao contraditório e à ampla defesa, invalida o TOI e torna inexigível o débito dele decorrente. 2. A nulidade do TOI acarreta a invalidade do termo de confissão de dívida vinculado à cobrança indevida. 3. A cobrança indevida de consumo de energia elétrica, desacompanhada de corte do serviço ou negativação do nome do consumidor, não gera dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução ANEEL no 1.000/2021,
arts
. 1o e 250, I; CPC,
arts
. 85, §2o, 86 e 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT,
ApCiv
1038503-69.2020.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 31/01/2024; TJMT,
ApCiv
1004549-53.2024.8.11.0021, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 25/03/2026.

R E L A T Ó R I O

AP 1007445-23.2024.8.11.0004

THIARLIANA IRBER DE JESUS GOMES X

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de
A
pelação interposto por THIARLIANA IRBER DE JESUS GOMES contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito com pedido de tutela antecipada e indenização por danos morais ajuizada em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Por consequência, condenou a
autora
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 1
0
% (
dez
por cento) sobre o valor da c
ausa, com a ressalva da suspensão da exigibilidade por se tratar de beneficiária da justiça gratuita
.

A
apelante
sustenta
a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) por inobservância da Resolução ANEEL n.o 1.000/2021
.

Fala em
inexigibilidade do débito por ausência de prova da autoria da suposta fraude
. Pugna pela
nulidade do termo de confissão de dívida,
ao argumento que foi
assinado mediante coação
.

Defende que os fatos narrados caracterizam
danos morais indenizáveis.

Posto isso, requer a reforma da sentença
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n.
359056422
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

A controvérsia central reside na validade do procedimento administrativo que resultou na cobrança de recuperação de consumo no valor de R$3.999,22, referente ao período de abril a setembro de 2023.

Pois bem.

Da análise dos autos tem-se que parcial razão assiste à autora/apelante.

Isso porque, em que pese
a requerida/apelante
defenda a regularidade do
s
procedimento
s
administrativo
s
por ela instaurado
s (
vistoria
/inspeção
in loco
)
, tem-se que não logrou comprovar a tese por ela esposada.

Conforme documentação acostada aos autos
,
verifica-se que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) n.o 131722063 apresenta inconsistências que comprometem sua validade como instrumento probatório.

Embora o TOI indique que a autora se recusou a assinar o documento, não há evidências concretas de que ela tenha sido efetivamente notificada da inspeção ou que estivesse presente no momento da vistoria. O próprio documento registra que a consumidora não acompanhou a inspeção, o que contradiz a alegação de recusa consciente ao recebimento.

Ademais, há contradição no TOI quando afirma, simultaneamente, que a autora não acompanhou a inspeção e que teria autorizado o levantamento de carga. Tal inconsistência compromete a credibilidade do documento.

Outro ponto relevante é a discrepância entre a data informada no TOI para a realização da perícia técnica (31/10/2023) e a data em que ela efetivamente ocorreu (06/11/2023), conforme se verifica no laudo emitido pelo INMETRO. Esta divergência impediu o efetivo exercício do contraditório pela consumidora, que não pôde acompanhar o exame pericial.

I
mpende destacar que a Resolução Normativa de no. 1000/2021, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, estabelece as “
Regras de Prestação do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica, nas quais estão dispostos os direitos e deveres do consumidor e demais usuários do serviço
” (art. 1o); este mesmo regramento legal dispõe, a partir do art. 248, o procedimento a ser seguido pela concessionária de servi
ço público para averiguação do sistema de medição
.

Nesse contexto, antes de tudo, a concessionária,
para inspecionar o sistema de medição deve
“
agendar com o consumidor e demais usuários na solicitação ou informar, com
antecedência de pelo menos 3 dias úteis, a data fixada e o horário previsto para a realização da inspeção, de modo a possibilitar o seu acompanhamento
, conforme art.
250, inciso I
”
.

N
a hipótese, a
apuraç
ão deu-se
por meio de
vistoria
/inspeção
unilatera
l
pela ré/apel
ante
, não restando demonstrado que ela cumpriu os procedimentos previstos na
s
Resoluç
ões
Normativa
s
no. 1000/2021 da ANEEL, sendo possível concluir que a

inspeç
ão
realizada na unidade consumidora da autora/apela
nte
não
é
válida
.

Com efeito, a
averiguação do sistema de medição
em unidade consumidora de energia elétrica impõe a observância do procedimento correto e dos princípios da ampla defesa e do contraditório, o que não se visualiza na hipótese.

Não bastaria, portanto, a mera disponibilização de recursos administrativos à consumidora para a impugnação dos débitos apurados sem a sua participação. A unilateralidade da inspeção em sua origem inquina a cobrança desses valores, tornando inexigível qualquer fatura daí oriunda.

Apenas para registro, segue
o
precedente:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – IMPUTAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) MAL ELABORADO – COBRANÇA INDEVIDA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA – NECESSIDADE DE DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A inspeção de equipamento-medidor de energia elétrica levada a efeito pela empresa fornecedora é tida por unilateral, já que não possibilita o contraditório e não serve de suporte para o arbitramento de diferença de consumo e revisão de faturamento
.

A mera imputação de fraude no medidor de energia elétrica pela empresa fornecedora, com a consequente cobrança de valores referentes à energia supostamente não faturada sem a observância do contraditório e da ampla defesa, torna nulo e inexigível o débito perseguido
.

Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC). No caso, a indenização por danos morais foi julgada improcedente, motivo pelo qual a parte autora decaiu de parte do pedido, devendo o ônus de sucumbência ser mantido, pro rata, a teor do artigo 86 do CPC.

(N.U 1038503-69.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024,
Publicado
no DJE 07/02/2024).

Logo, a cobrança de consumo no período impugnado não constitui exercício regular de direito da ré/apelante, de maneira que deve ser declarada a inexigibilidade dos respectivos débitos.

No que concerne aos danos morais, entendo que não estão configurados no caso concreto.

Embora tenha havido irregularidade no procedimento administrativo, não houve suspensão do fornecimento de energia elétrica e, nem comprovação de que o nome da autora tenha sido inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em decorrência dos débitos discutidos nos autos.

A mera cobrança indevida, desacompanhada de outras circunstâncias agravantes como corte do serviço essencial ou negativação, não configura, por si só, dano moral indenizável, representando mero dissabor da vida cotidiana.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DA PARTE AUTORA.
COBRANÇA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA COM CONSUMO ELEVADO. REVISÃO DAS FATURAS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE CORTE DO SERVIÇO OU NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. MERO ABORRECIMENTO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela parte Autora contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais, determinou a revisão de contas de consumo de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a cobrança de faturas de energia elétrica em valor superior ao habitual, sem corte do serviço essencial ou inscrição do consumidor em cadastro de inadimplentes, caracteriza dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A simples cobrança indevida decorrente de divergência no consumo registrado não caracteriza dano moral quando inexistente interrupção do serviço essencial ou inscrição do consumidor em cadastro de inadimplentes.

4, Situações que geram apenas desconforto ou aborrecimento cotidiano não configuram dano moral indenizável, sobretudo quando a revisão das cobranças é suficiente para restabelecer o equilíbrio da relação contratual.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso desprovido.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
ApCiv
1053695-03.2024.8.11.0041; TJMT,
ApCiv
1009878-11.2021.8.11.0002.

(N.U 1004549-53.2024.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026,
Publicado
no DJE 01/04/2026)

Portanto, embora seja reconhecida a inexigibilidade dos débitos em razão do vício formal no procedimento administrativo, não há dano moral a ser indenizado.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença apenas para
:

a)
DECLARAR a inexigibilidade do débito
de R$ 3.999,22 (três mil, novecentos e noventa e nove reais e vinte e dois centavos)
referente à de recuperação de consumo decorrente do TOI no
131722063
;
b) DECLARAR a nulidade do Termo de Confissão e Parcelamento de Dívida n. 11120845, no que tange às cobranças derivadas do mencionado Termo de Ocorrência e Inspeção
;
C) DETERMINAR
a devolução, na forma simples, dos valores eventualmente pagos pela apelante a título de recuperação de consumo.

Ainda, em consideração a sucumbência recíproca, CONDENAR ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, na proporção de 50% para cada, fixando os honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em relação à autora, beneficiária da justiça gratuita, conforme art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026